Tribunal: TJSP
Processo: 2150334-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Penhora – Execução de título judicial – Pretendido pela agravante que a constrição recaísse sobre 20% do benefício previdenciário da agravada Tereza – Descabimento - Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os proventos mensais da referida agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Débito exequendo que não possui natureza alimentar.

Penhora – Execução de

Ementa:
Penhora – Execução de título judicial – Pretendido pela agravante que a constrição recaísse sobre 20% do benefício previdenciário da agravada Tereza – Descabimento - Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os proventos mensais da referida agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Débito exequendo que não possui natureza alimentar.

Penhora – Execução de título judicial – Impossibilidade de deferimento da penhora sobre percentual de benefício previdenciário para pagamento dos honorários devidos aos patronos da agravante – Ausência de certeza, por ora, da respectiva exigibilidade em virtude da não satisfação do débito principal – Inviabilidade da penhora – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150334-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante ZILDA
RODRIGUES NOGUEIRA, são agravados TEREZA JACYSZYN PRZYBYS,
MAYRA APARECIDA DOMAKOSKI e MAYFER COMÉRCIO DE BRINQUEDOS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150334-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33880 Digital
AGRV.No: 2150334-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Jales (3a Vara Cível)
AGTE. : Zilda Rodrigues Nogueira
AGDAS. : Tereza Jacyszyn Przybysz, Mayra Aparecida Domakosky e “Mayfer
Comércio de Brinquedos Ltda. ME”
Penhora
Execução de título judicial
Pretendido pela
agravante que a constrição recaísse sobre 20% do benefício
previdenciário da agravada Tereza
Descabimento -
Impenhorabilidade Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que
os proventos mensais da referida agravante não ultrapassam
cinquenta salários mínimos Débito exequendo que não possui
natureza alimentar.
Penhora Execução de título judicial Impossibilidade de
deferimento da penhora sobre percentual de benefício
previdenciário para pagamento dos honorários devidos aos
patronos da agravante Ausência de certeza, por ora, da
respectiva exigibilidade em virtude da não satisfação do débito
principal Inviabilidade da penhora Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação de execução de título judicial” (fl. 9),
que indeferiu o pedido formulado pela agravante, para que a constrição recaísse sobre
20% do benefício previdenciário percebido pela agravada Tereza (fl. 22), ao abrigo
dessa fundamentação: “Indefiro o pedido de tutela de urgência para o fim de proceder
aos descontos de percentual em benefício previdenciário por expressa disposição legal
(art. 833, inciso IV)” (fl. 7).
Sustenta a agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
tomou conhecimento de que a agravada Tereza recebe “auxílio assistência” do INSS (fl.
2); apresentou extrato bancário que atesta o saque de um salário mínimo no ano de 2017
(fl. 3); o saque ocorreu na conta mantida pela agravada Tereza no “Banco Itaú” (fl. 3);
diante desse crédito do INSS, postulou a penhora de parte de tal benefício (fl. 3); o atual
CPC retirou do art. 649 do CPC de 1973 a expressão “absolutamente”, de modo que a
impenhorabilidade das verbas alimentares não tem mais caráter absoluto (fl. 3); a
agravada Tereza é beneficiária do INSS, assim como o seu esposo Leopoldo Przybysz
(fl. 3); deve ser determinado o desconto mensal de 20% dos benefícios previdenciários
percebidos pelo casal (fl. 4); alternativamente, deve a penhora ser deferida ao menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150334-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para o pagamento dos honorários advocatícios, verba de caráter alimentar (fl. 4).
Não houve preparo, em virtude de a agravante ser beneficiária da
justiça gratuita (fl. 7).
Não foram intimadas as agravadas para responderem ao recurso,
visto que não estavam elas representadas, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do atual CPC, são
impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
O § 2o do art. 833, por sua vez, preceitua que:
“O disposto nos incisos IV e X do 'caput' não se aplica à hipótese
de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §
3o” (grifo não original).
Infere-se desse dispositivo que a constrição seria possível no
tocante aos valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
Todavia, o benefício previdenciário percebido pela agravada
Tereza, consoante informado pela própria agravante, corresponde a um salário mínimo
(fl. 2).
Vale dizer, o numerário percebido pela agravada não se aproxima
daquele que, embora sem atingir o parâmetro objetivo da exceção legal, tem comumente
motivado à flexibilização da regra da impenhorabilidade por parte da jurisprudência.
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
deferiu o pleito de penhora de 30% sobre a verba salarial do
executado. Impenhorabilidade de salários, nos termos do art. 833,
IV, do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela aplicação do
§ 2o desse artigo, caso o salário do devedor exceda a 50 salários
mínimos, e se o percentual constrito não inviabilizar a
subsistência do devedor e de sua família. Hipótese inocorrente.
Executado que demonstrou que aufere menos de três salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150334-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mínimos mensais, bem como é responsável integralmente pela
manutenção de sua família, além de pagar aluguel e pensão
alimentícia a uma filha. Situação que demonstra que, caso
mantida a constrição sobre os vencimentos, resultará em prejuízo
a subsistência do devedor e de sua família. Afastamento da
penhora determinado. Decisão modificada. Recurso provido” (AI
no 2025505-61.2020.8.26.0000, de Bauru, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, j. em
6.4.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado. Cabimento.
Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do art. 833, inciso IV,
do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria
razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos
percebidos pelo agravante, dada a sua natureza alimentar, e por
não se verificar, 'in casu', qualquer das excepcionalidades
previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. (...) Recurso provido para
revogar a ordem de penhora de percentual dos vencimentos do
recorrente (...)” (AI no 2265688-27.2019.8.26.0000, de São Paulo,
23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS
GOZZO, j. em 30.3.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Requerimento de penhora de 30% do salário mensal do agravado.
Inadmissibilidade no caso dos autos. Salário do devedor que não
excede a 50 salários mínimos, hipótese em que seria legalmente
permitida a penhora do valor excedente, nos termos do art. 833, §
2o, do CPC/2015. Impenhorabilidade dos vencimentos que não é
absoluta. Jurisprudência que vem caminhando no sentido de se
permitir a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, em
patamar que não prejudique o sustento dele. Caso dos autos,
todavia, em que as circunstâncias não justificam a aplicação do
referido entendimento jurisprudencial. Salário mensal do
agravado que não é elevado. Existência de despesas ordinárias
com o sustento da família que comprometem sensivelmente a
renda mensal do agravado. Deferimento da penhora de 30% de
seu salário nessas circunstâncias que representaria clara violação
ao art. 7o, X, da CF e ao art. 833, IV, do CPC/2015. Decisão
mantida. Agravo desprovido” (AI no 2186257-75.2018.8.26.0000,
de Bauru, 12a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
CASTRO FIGLIOLIA, j. em 18.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150334-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Penhora. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão
que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício de INSS
recebido pela executada. Art. 833, IV e § 2o, do CPC. Benefício
previdenciário de natureza alimentar que não ultrapassa 50
salários mínimos. Crédito perseguido que não possui natureza
alimentar. Impenhorabilidade configurada. Decisão mantida.
Recurso não provido” (AI no 2076322-37.2017.8.26.0000, de São
Paulo, 38a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, j. em 14.9.2017).
Levando-se em conta que o benefício previdenciário da agravada
Tereza não ultrapassa cinquenta salários mínimos e que o débito em questão não tem
natureza alimentar, é incabível a constrição de parte dele.
Pelo mesmo motivo, aliado ao fato de que Leopoldo Przybysz,
esposo da agravada Tereza, não figura no polo passivo da demanda, não há de se falar
na penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria (fl. 5).
2.2. Tampouco pode ser acolhido o pedido subsidiário articulado
pela agravante a fim de que seja determinada a constrição de percentual do benefício
previdenciário da agravada Tereza para pagamento dos honorários devidos aos seus
patronos (fls. 4/5).
Não há dúvida de que a verba a eles destinada seja revestida de
caráter alimentar.
A incerteza, na hipótese vertente, reside na exigibilidade da
referida verba, visto que não houve satisfação do débito principal, ou seja, da execução
em razão de cuja propositura os honorários são devidos.
Nessa esteira já houve manifestação do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Execução de título extrajudicial. Decisão que determina o
levantamento de penhora que recaíra sobre ativos financeiros de
titularidade da agravada, em razão do reconhecimento da
respectiva impenhorabilidade. Pedido de reforma fundado na não
demonstração do caráter alimentar dos citados valores.
Descabimento.
Valor
inferior
a
40
salários
mínimos.
Impenhorabilidade absoluta, nos termos do inciso X do art. 833
do CPC, proteção que não se limita a ativos existentes em conta
poupança, estendendo-se à conta corrente, fundo de investimento
ou papel-moeda, conforme entendimento consolidado no Colendo
STJ. Pedido de manutenção do bloqueio fundado na exceção de
que trata o § 2o do dispositivo supracitado, também descabido.
Conquanto a verba honorária possua natureza alimentar, não há,
ainda, certeza de sua exigibilidade no caso concreto, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150334-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pode ser satisfeita independentemente da satisfação do próprio
débito exequendo, de cuja cobrança judicial ela deriva.
Prognóstico acerca da existência de patrimônio para fazer frente
ao
débito
exequendo
que
se
mostra, neste
momento,
absolutamente incerto, não sendo razoável que se proceda ao
bloqueio de valores para fazer frente aos honorários do advogado
quando resta inadimplido, por completo, o crédito de seu cliente.
Impenhorabilidade bem reconhecida. Decisão mantida. Recurso
improvido” (AI no 2276173-23.2018.8.26.0000, de Bananal, 23a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANA, j. em 10.4.2019) (grifo não original).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fl. 7).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator